Tribunal: TJES
Processo: 0012204-26.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, julgando extinta a punibilidade em relação ao crime de lesão corporal simples, nos termos do art. 107, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do réu foi valorada negativamente, pois a prática delituosa envolveu agressão exacerbada, com golpes repetidos em regiões vulneráveis da vítima (cabeça), utilizando-se de objetos contundentes como cadeiras e mesas, o que revela uma reprovabilidade superior ao ordinário no crime de lesão corporal grave.

4. A existência de maus antecedentes foi corretamente considerada para aumentar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que permite o uso de condenações anteriores atingidas pelo período depurador de cinco anos para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria (AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024).

5. As consequências do crime foram especialmente gravosas, considerando-se a incapacidade temporária da vítima para suas atividades habituais e a debilidade permanente resultante da agressão, o que também justifica a elevação da pena-base.

6. Diante das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão mostra-se proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A elevação da pena-base é justificada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como alta culpabilidade pela agressividade exacerbada, existência de maus antecedentes e consequências gravosas do crime, que revelam especial reprovabilidade na conduta do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 129, § 1º, III; Código Penal, art. 107, IV; STJ, AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012204-26.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALIDIO DE SOUSA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, julgando extinta a punibilidade em relação ao crime de lesão corporal simples, nos termos do art. 107, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do réu foi valorada negativamente, pois a prática delituosa envolveu agressão exacerbada, com golpes repetidos em regiões vulneráveis da vítima (cabeça), utilizando-se de objetos contundentes como cadeiras e mesas, o que revela uma reprovabilidade superior ao ordinário no crime de lesão corporal grave.

4. A existência de maus antecedentes foi corretamente considerada para aumentar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que permite o uso de condenações anteriores atingidas pelo período depurador de cinco anos para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria (AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024).

5. As consequências do crime foram especialmente gravosas, considerando-se a incapacidade temporária da vítima para suas atividades habituais e a debilidade permanente resultante da agressão, o que também justifica a elevação da pena-base.

6. Diante das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão mostra-se proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A elevação da pena-base é justificada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como alta culpabilidade pela agressividade exacerbada, existência de maus antecedentes e consequências gravosas do crime, que revelam especial reprovabilidade na conduta do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 129, § 1º, III; Código Penal, art. 107, IV; STJ, AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALIDIO DE SOUSA LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129 c/c 129, § 1°, III, na forma do art. 70, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo, contudo, extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 129,
caput
, de acordo com o art. 107, IV, do CP.

A Defesa, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para fixar a pena base no mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que a pena estabelecida seja mantida no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALIDIO DE SOUSA LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129 c/c 129, § 1°, III, na forma do art. 70, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo, contudo, extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 129,
caput
, de acordo com o art. 107, IV, do CP.

A Defesa, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para fixar a pena base no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art.
129 c/c 129, § 1°, III, na forma do art. 70, todos do Código Penal
, narrando que:

[...] no dia 23 de novembro de 2018, por volta das 21h57min, na Rua Atílio Lubiana, bairro Juparanã, Pracinha do Juparanã, Linhares/ES, o denunciado ALÍDIO DE SOUSA LOPES, com vontade livre e consciente, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade física das vítimas Valdeir de Jesus e Magnólía de Souza Ointo ao deferir-lhes golpes, quanto a vítima Valdeir de Jesus, ferindo-o gravemente deixando-o desmaiado, incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, resultando déficit funcional motor dos membros inferiores em 100% e paralisia no lado esquerdo do corpo, conforme Laudo de Exames de Lesões Corporais (fl. 47). [...] Restou apurado que o denunciado ALIDIO, com comportamento transtornado, passou a desferir golpes de cadeira e jogar mesa em direção a vítima Valdeir que desmaiou devido as agressões. Em razão disso, a vítima Magnóha, esposa da vitima Valdeir, tentou proteger seu o marido das agressões, momento em que também foi agredida fisicamente e de forma sucessiva pelo denunciado. [...
]

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade imputada ao acusado foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para os Laudos de Lesões Corporais e declaração testemunhal.

Com efeito, saliento que o crime de lesão corporal qualificada possui pena de reclusão de um a cinco anos.

Na 1ª fase da dosimetria em relação ao referido crime, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão ante a valoração negativa da culpabilidade, maus antecedentes e consequências.

A culpabilidade se mostrou extremamente elevada, considerando os vários locais atingidos pela ação criminosa, bem como a intenção do réu ao focar suas energias em atingir o ofendido em região vulnerável (cabeça) e fez uso de objetos como mesas e cadeiras.

Vê-se que razão assiste o magistrado, eis que, quanto à culpabilidade, o acusado se utilizou de agressividade exacerbada na prática do delito o que “
revela reprovabilidade que excede o inerente ao crime de lesão corporal grave, em razão da quantidade de lesões praticadas e de golpes desferidos
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024151445004, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020).

Da mesma forma os maus antecedentes do crime foram adequadamente desvalorizados, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
“é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de
maus antecedentes,
na primeira etapa da dosimetria da pena.
”(AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Ademais, verifico que a valoração das consequências também foram acertadas pelo magistrado sentenciante, já que as consequências foram gravosas, dado a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e o perigo de vida, ocasionando a debilidade permanente de membro do ofendido.

Dessa forma, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juiz fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, o qual reputo como adequada e proporcional.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição.

Por essa razão, mantenho a pena estabelecida pelo juiz
a quo.

No que tange a dosimetria do crime referente ao art. 129 do Código Penal, verifico que este foi julgada extinta a punibilidade, não havendo interesse recursal neste tocante.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, levando em conta o disposto no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal, mantenho o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade ora imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume
.

É como voto.